Tribunal: TJDFT
Processo: 0711703-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DA VENDA DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA OU DOCUMENTO CORRELATO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, INCISO I, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrida em que afirma que, em 03/07/2018, vendeu seu automóvel para o primeiro réu, Antônio Gerson Bezerra dos Santos e procedeu à comunicação de compra e venda. Alega que o DUT não foi entregue, uma vez que o comprador afirmou que não faria a transferência do bem e com ele não teve mais contato. Sustenta que, desde então e até a presente data, o mencionado réu não transferiu a propriedade do bem junto às autoridades competentes, o que tem acarretado a cominação equivocada de infrações de trânsito à autora. Diante disso, requereu a condenação do primeiro réu: (i) à transferência do veículo para seu nome, sob pena de restrição de circulação até cumprimento da obrigação; (ii) ao pagamento das multas de trânsito cometidas a partir de 03/07/2018, bem como dos débitos vinculados ao automóvel, e (iii) ao pagamento de danos morais; pugna ainda pela condenação dos segundo e terceiro réus (DETRAN e DER) para que procedam com a transferência das pontuações decorrentes dos autos de infração lavrados a partir de 03/07/2018 ao primeiro réu.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou os pedidos improcedentes (Id. 81447576).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 81447590): (i) insuficiência da análise do acervo probatório; (ii) confissão de posse e revenda do imóvel; (iii) compatibilidade da confissão com o acervo probatório. A recorrente pleiteia pela concessão da justiça gratuita.
4. Contrarrazões ofertadas pelo primeiro réu (Id. 81447594).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se foi suficientemente comprovada a compra e venda do automóvel, anunciada na inicial, bem como a eventual responsabilidade pelos débitos e infrações de trânsito ocorridos após a celebração do suposto negócio jurídico entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em atenção aos documentos apresentados aos Ids. 81447591 e 81447592, e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. Em consonância com o art. 1.267 do Código Civil, a alienação do veículo se dará pela tradição e pela entrega do Documento Único de Transferência (DUT) assinado, de modo que com a tradição, o adquirente se torna responsável pela posse e pelas obrigações correlatas.
8. Outrossim, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.
9. No caso em deslinde, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à venda do veículo ao primeiro recorrido. Dos fatos e do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se apenas a juntada de uma comunicação unilateral de compra e venda junto COMVEN (Id. 81446949), entretanto, não há qualquer documento assinado que comprove a celebração do negócio jurídico entre as partes. Ademais, o próprio recorrido informa que não celebrou contrato com a recorrente e adquiriu o referido automóvel terceiro no ano de 2017, vendendo para outro terceiro, a quem imputa a posse e responsabilidade pelos débitos (Id. 81447505). O recorrido acrescenta, ainda, que a comunicação de compra e venda (Id. 81446949) foi fraudulenta e sem seu conhecimento, razão pela qual requereu a instauração de procedimento administrativo para apuração dos fatos (Id. 81447506), o qual culminou na retirada da informação, pela FEBRANOR, em 2022 (Id. 81447507), bem como das pontuações que constavam em seu nome (Id. 81447508).
10. Nesse cenário, depreende-se que não restou comprovada a compra e venda do veículo entre a recorrente e o primeiro recorrido, diante da ausência de apresentação do contrato de compra e venda e do Documento Único de Transferência (DUT) devidamente assinado, sequer a mera tradição da coisa, razão pela qual a conclusão jurídica originária deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.